Tribunal: TJDFT
Processo: 0741969-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. CASO FORTUITO OU EVENTO DE FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS. PERDA DE COMPROMISSOS PROFISSIONAIS. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento relativo ao Tema 1.240, não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional (STF. Tema 1240. RE 1394401 RG, Relator: MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023). Portanto, diferentemente das pretensões que envolvam matéria de reparação por dano material (Tema 210/STF – RE 636331), as indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem ou de atraso de voo internacional não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal.
2. A responsabilidade de companhia aérea se funda na teoria da responsabilidade objetiva. Para afastamento, deve ser comprovada ocorrência de acontecimentos naturais ou provenientes de atos ou ações que absolutamente não poderiam ser ter sido evitados ou previstos e que, além disso, tornem-se obstáculo a ponto de impedir que uma das partes exerça ou cumpra os seus direitos e deveres.
3. Caso em que a companhia aérea não comprova e sequer especifica quais seriam as alegadas questões operacionais alheias à sua vontade e controle que motivaram o atraso e cancelamento do voo, inviabilizando qualquer apreciação, de modo que suas assertivas genéricas permaneceram situadas no campo meramente argumentativo e sem respaldo probatório efetivo e aceitável apto a evidenciar a excludente de responsabilidade suscitada. Também não há demonstração de circunstância extraordinária revestida da necessária imprevisibilidade ou inevitabilidade que, ainda que eventualmente ocorrida, não integrasse a atividade em questão ou o risco do empreendimento. Dessa forma, configurado defeito relativo à prestação do serviço pela companhia aérea.
4. Na esfera extrapatrimonial, os transtornos, constrangimentos e desconfortos experimentados pelo passageiro extrapolam, em muito, mero aborrecimento. Houve cancelamento unilateral e sem comunicação prévia de voo internacional. O apelado suportou inconvenientes decorrentes desse cancelamento sem que tenha havido fato imprevisível documentalmente comprovado. Em razão disso, o horário de chegada foi transferido de um dia para o outro, frustrando, por completo, o planejamento original e ocasionando a perda de importantes compromissos profissionais no destino, inutilizando o objetivo central da viagem. Nessas circunstâncias, o transtorno vivenciado em decorrência da falha na prestação do serviço excede o mero aborrecimento, acarretando lesão a direitos da personalidade.
5. Dano moral traz implícito o caráter nitidamente punitivo para o ofensor e satisfativo para a parte ofendida. Na inexistência de critérios objetivos, o arbitramento da compensação deve ser feito com prudência, bom senso e razoabilidade, de modo que se atenda à função reparatória e ressarcitória o mais completamente possível, observando o disposto no art. 944 do Código Civil. Atentando para as circunstâncias do caso concreto, tendo em conta o acontecimento e suas consequências para a parte ofendida, mostra-se razoável a quantia indenizatória definida em sentença, valor que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, como sustentado genericamente pela apelante, nem ínfimo ou irrisório a ponto de tornar insuficiente a reparação.
6. Recurso conhecido e desprovido.